Tribunal: TJSP
Processo: 1042239-42.2020.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança – Impetração com o objetivo de afastar pagamento de ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI – DIREITO TRIBUTÁRIO - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Inteligência do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e

Ementa:
Reexame Necessário - Mandado de Segurança – Impetração com o objetivo de afastar pagamento de ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor venal de referência do ITBI – DIREITO TRIBUTÁRIO - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Inteligência do art. 97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 - Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito Público - Sentença concessiva mantida – Recurso oficial improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018305
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária Cível no
1042239-42.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, são recorridos FARID FERNANDO NABHAN e ADELE CLAUDIA
NABHAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), JARBAS GOMES E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1042239-42.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19041 (WC)
2/5
11a Câmara de Direito Público
Remessa Necessária Cível no 1042239-42.2020.8.26.0053
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorridos: Farid Fernando Nabhan e Adele Claudia Nabhan
Interessados: Estado de São Paulo e Diretor Executivo da Admnistração Tributária
do Estado de São Paulo - Deat
Comarca: São Paulo
Voto no 19041
Reexame Necessário - Mandado de Segurança – Impetração com o
objetivo de afastar pagamento de ITCMD para utilizar como base
de cálculo o valor venal de referência do ITBI – DIREITO
TRIBUTÁRIO - A base de cálculo do ITCMD, no caso em apreço,
deve ser o valor venal do imóvel lançado para fins de IPTU, em
razão da ilegalidade do Decreto 55.002/09 – Inteligência do art.
97, inciso II, §1o, do CTN e da Lei 10.705/2000 - Precedentes
deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 11a Câmara de Direito
Público - Sentença concessiva mantida – Recurso oficial
improvido.

Trata-se de mandado de segurança com pedido liminar
impetrado por FARID FERNANDO NABHAN e ADELE CLAUDIA NABHAN, contra ato
do DIRETOR EXECUTIVO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO DE SÃO
PAULO DEAT, que determinou o pagamento do ITCMD com base no valor de
referência apurado para cálculo do ITBI, instituído pelo Decreto no 55.002/09, que alterou
o parágrafo único do artigo 16 do regulamento do ITCMD (Decreto no 46.655/02). Alegam
os impetrantes que a edição do Decreto no 55.002/09, que alterou o parágrafo único do
artigo 16 do regulamento do ITCMD, fere o princípio da legalidade.
Liminar deferida (fls. 97/98).
Informações às fls. 106/116 alegando, em síntese, que o
Decreto Estadual 55.002/2009, que alterou o Regulamento do ITCMD aprovado pelo
Decreto Estadual 46.655/2002, apenas explicitou o que já decorria da Lei Estadual
10.705/2000, não ofendendo o princípio da legalidade.
Manifestação do Ministério Público às fls. 119/121,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1042239-42.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19041 (WC)
3/5
declinando do interesse no feito.
A r. sentença às fls. 124/129 concedeu a segurança. Custas
na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios. Anotou o reexame
necessário.
Não consta interposição de recurso voluntário.
Há apenas o reexame necessário.
É O RELATÓRIO.
O recurso oficial não comporta provimento.
O fato gerador do imposto em tela é a transmissão da
propriedade de bens que, no caso em apreço, se deu com o falecimento de Farid Salim
Nabhan, ocorrido em 02/08/2020.
A base de cálculo do ITCMD deve obedecer ao valor venal
do bem e não ao valor venal de referência (valor de mercado).
Isso porque, nos termos do art. 97, inciso II, §1o, do CTN,
nenhum tributo será instituído, nem aumentado, a não ser por meio de lei, com exceção
das hipóteses previstas na Constituição Federal.
Ocorre que o Decreto Estadual n.o 55.002/09, ao permitir o
uso do valor venal do bem como sendo o “valor venal de referência do Imposto sobre
Transmissão de Bens Imóveis ITBI”, acabou por majorar a base de cálculo do ITCMD,
em total desrespeito ao princípio da legalidade.
Nesse sentido, são os seguintes julgados:
“Mandado de Segurança
Recolhimento de ITCMD

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1042239-42.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19041 (WC)
4/5
Imposto de transmissão causa mortis e Doação Base
de cálculo Valor venal do IPTU lançado no exercício
Sentença ratificada, nos termos do artigo 252 do
Regimento Interno desta E. Corte
Recursos não
providos.“ (Apelação n.o 0035140-24.2009.8.26.0053, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Aliende Ribeiro).
"DIREITO TRIBUTÁRIO
Mandado de Segurança
Impetração com o objetivo de afastar notificação que
determina a retificação da declaração e pagamento de
ITCMD para utilizar como base de cálculo o valor venal
de referência do ITBI A base de cálculo do ITCMD, no
caso em apreço, deve ser o valor venal do imóvel
lançado para fins de IPTU, em razão da ilegalidade do
Decreto 55.002/09 Inteligência do art. 97, inciso II, §1o,
do CTN e da Lei 10.705/2000 - Sentença reformada

Recurso voluntário provido". (APELAÇÃO CÍVEL No
0003013-93.2013.8.26.0602, 11a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. OSCILD DE LIMA JÚNIOR).
"MANDADO
DE
SEGURANÇA.
IMPOSTO
SOBRE
TRANSMISSÃO
CAUSA
MORTIS
E
DOAÇÃO
DE
QUAISQUER BENS OU DIREITOS (ITCMD). Base de
cálculo. ITBI. Inadmissibilidade. A base de cálculo do
ITCMD é o valor venal do bem ou direito transmitido.
Concessão da segurança mantida. Recursos não
providos". (Apelação n.o 0033279-32.2011.8.26.0053, 2a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. Vera Angrisani).
"MANDADO DE SEGURANÇA
CONDIÇÕES DA AÇÃO
Mandado de segurança impetrado para resguardar
direito líquido e certo de se calcular sobre a correta
base de cálculo o valor devido de ITCMD sobre os bens
do inventário do Professor Goffredo da Silva Telles
Junior
Ameaça a direito individual em caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL No 1042239-42.2020.8.26.0053 SÃO PAULO VOTO No 19041 (WC)
5/5
plenamente determinado, não havendo que se falar em
pretensão
à
ordem
manifestamente
normativa

Adequação da via eleita Carência de ação afastada
Preliminar afastada. APELAÇÃO
MANDADOD E
SEGURANÇA
ITCMD
BASE DE CÁLCULO

Pretensão de ver inexigível o recolhimento do ITCMD
sobre o valor venal de referência adotado pela
Municipalidade, devendo incidir sobre a base de cálculo
do valor venal adotado para o IPTU lançado no exercício
e sobre o valor venal da terra-nua tributada para
lançamento de ITR, no caso dos imóveis rurais Ordem
concedida em primeiro grau
Decisório que merece
subsistir
Base de cálculo do imposto em referência
que é o valor venal do bem na época da abertura da
sucessão
Inteligência do art. 38 do Código Tributário
Nacional e §1o, do artigo 9o, da Lei Estadual n.o
10.705/00 Base de cálculo do valor venal do IPTU, no
caso de imóvel urbano, e ITR, no caso de imóvel rural,
lançado no exercício
Sentença mantida. Reexame
necessário desacolhido e apelo voluntário da Fazenda
do
Estado
improvido".
(Apelação
n.o
0036272-82.2010.8.26.0053, 8a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Rubens Rihl).
Destarte, correta a solução adotado pelo juízo a quo, vez
que a concessão da segurança é medida que se impõe no caso em tela.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso oficial.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator